Tribunal: TJMT
Processo: 1028271-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028271-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JONATHAN WILLIAN DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 049.531.861-25 (EMBARGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA POR PLATAFORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa de transporte por aplicativo contra acórdão que determinou a reativação da conta de motorista e a inversão do ônus da prova, ao reconhecer a desproporcionalidade da desativação baseada em registro criminal sem condenação.

2.

A embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que o desligamento ocorreu por “apontamento criminal”, e não por “antecedente criminal”, conforme supostamente afirmado no acórdão. Argumenta que o bloqueio da conta se deu em conformidade com suas políticas internas de segurança e gestão de riscos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua integração ou modificação, em virtude de eventual erro terminológico entre “antecedente criminal” e “apontamento criminal”, e se a alegação autoriza rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado reconheceu que o bloqueio da conta decorreu de registro criminal arquivado por transação penal, sem condenação, sendo desproporcional a sanção.

6. A distinção terminológica entre “apontamento” e “antecedente” não altera a fundamentação substancial do julgado, que considerou inadequada a penalidade imposta, à luz da função social do contrato e da necessidade de proporcionalidade.
7. A autonomia contratual da empresa encontra limites na função social do contrato e nos deveres de lealdade, transparência e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A distinção entre apontamento e antecedente criminal não constitui obscuridade, quando a fundamentação do julgado se baseia na ausência de condenação e na desproporcionalidade da penalidade imposta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 421; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a imediata reativação da conta do agravante na plataforma da recorrida e inverter o ônus da prova, atribuindo à agravada a demonstração da regularidade e proporcionalidade da medida, sem prejuízo da instrução probatória.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão teria fundamentado sua decisão na premissa de que a desativação da conta teria ocorrido em razão de antecedentes criminais, quando, na realidade, o desligamento se deu em virtude de apontamento criminal, conceito distinto daquele. Defende que o apontamento diz respeito a registros ou investigações, e não a condenações, sendo suficiente, conforme as políticas internas da empresa, para ensejar a desativação do motorista, em observância aos critérios de segurança da plataforma.

Alega, ainda, que, em atendimento à decisão judicial, cumpriu a obrigação de fazer determinada, procedendo à reativação do cadastro, o que, entretanto, não implica reconhecimento do mérito da decisão embargada.

Reforça que, por se tratar de empresa privada, a Uber possui autonomia para estabelecer seus próprios parâmetros de segurança e gestão de cadastros, em conformidade com a liberdade contratual e a intervenção mínima do Estado nas relações privadas (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), de modo que a desativação da conta configura exercício regular de direito, e não ato ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a alegada obscuridade e reconhecida a legitimidade da desativação da conta, com o devido esclarecimento quanto ao motivo do desligamento.

Sem contrarrazões (id 324066362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, afirmando que o fundamento da decisão teria se baseado em “antecedentes criminais”, quando, na realidade, a desativação da conta do motorista decorreu da localização de um “apontamento criminal”. Argumenta que o apontamento não se confunde com antecedente, sendo apenas um registro de ocorrência, o qual, de acordo com as políticas internas da plataforma, seria suficiente para justificar a desativação, em observância à autonomia privada e à liberdade contratual da empresa.

A alegação não procede. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que sustentaram a conclusão pela ilicitude da medida adotada pela empresa. Reconheceu expressamente que o bloqueio da conta do motorista teve origem em registro criminal de 2012, já arquivado por transação penal, sem qualquer condenação, e que, diante dessa circunstância, a manutenção da restrição mostrou-se desarrazoada e desproporcional. O termo “registro criminal” foi empregado em sentido genérico, compreendendo qualquer anotação penal, seja ela denominada apontamento ou antecedentes, em que a análise, no contexto do caso concreto, revelou a ausência de justa causa para a penalidade imposta.

A distinção terminológica invocada pela embargante não altera o conteúdo substancial da decisão. Ainda que se trate de mero apontamento, o fato é que o processo respectivo foi encerrado sem condenação e, portanto, não poderia servir de base para restrição de natureza sancionatória. O julgado não atribuiu ao termo o sentido técnico de antecedentes criminais, mas reconheceu a inadequação da medida à luz da proporcionalidade e da função social do contrato.

Cumpre lembrar que a autonomia privada, embora assegurada pelo artigo 421 do Código Civil, encontra limite na função social do contrato e nos deveres de lealdade e transparência que regem as relações jurídicas. No caso, a exclusão definitiva do motorista, fundada em anotação pretérita sem condenação, comprometeu o exercício de sua atividade laboral e sua subsistência, razão pela qual foi corretamente restabelecida sua conta, com a inversão do ônus probatório para que a empresa demonstrasse a regularidade e proporcionalidade de eventual nova medida restritiva.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025